Tribunal: TJBA
Processo: 8076177-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076177-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRENDA BATISTA NASCIMENTO Advogado(s): ROBSON GERALDO COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel. O Agravante busca a nulidade do procedimento executório por alegada ausência de intimação pessoal das datas dos leilões e a suspensão dos seus efeitos. II. Questão em discussão a) Verificação da necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante sobre as datas de realização do leilão extrajudicial de imóvel. b) Análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência recursal. III. Razões de decidir A Lei nº 9.514/97, com a redação conferida pela Lei nº 14.711/2023, em seu artigo 27, §2º-A, estabelece que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor por meio de correspondência ou via eletrônica. Diferentemente da intimação para purgação da mora (art. 26, §3º), que exige pessoalidade, a legislação não impõe a intimação pessoal para as datas dos leilões. No caso dos autos, há indícios de que a Agravante foi comunicada por meios eletrônicos (e-mail e WhatsApp), conforme documentação acostada pelo Agravado (ID 474649266 dos autos de origem), o que se alinha com a previsão legal. Embora a Agravante alegue a impossibilidade de produzir prova negativa, o Agravado apresentou elementos que indicam a comunicação das datas dos leilões por meios eletrônicos (ID 474649266 dos autos de origem). Diante da expressa previsão legal que admite tais formas de comunicação para as datas dos leilões, e da ausência de comprovação de que a comunicação não foi efetiva, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela Agravante. O perigo de dano, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não se mostra presente. Conforme noticiado nos autos e na decisão liminar proferida neste agravo (ID 75184732), os leilões extrajudiciais já foram realizados nas datas de 08 e 10 de abril de 2024, e o imóvel foi arrematado (ID 474649273 dos autos de origem). A pretensão de suspender os efeitos de atos já consumados não se coaduna com a natureza da tutela de urgência, que visa prevenir dano iminente e não reverter situação fática já consolidada. Ademais, a concessão da medida poderia gerar perigo de dano inverso ao Agravado e a terceiros de boa-fé, como o arrematante, ao criar incerteza jurídica sobre um ato já finalizado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais do imóvel, nos termos do artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, com redação da Lei nº 14.711/2023, não exige intimação pessoal, sendo suficiente a comunicação por correspondência ou via eletrônica. 2. A realização dos leilões e a arrematação do imóvel, antes da análise do pedido de tutela de urgência, descaracterizam o perigo de dano iminente, inviabilizando a concessão da medida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, Art. 26, §3º, e Art. 27, §2º-A, §2º-B e §3º; Lei nº 14.711/2023; Código de Processo Civil, Art. 300, Art. 1.015, I, e Art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1860539/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076177-14.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BRENDA BATISTA NASCIMENTO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data eletrônica. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator / Presidente 06